Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700341-89.2019.8.07.0020 RECORRENTE: IZABEL CARNEIRO RIBEIRO RECORRIDO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EESTÉTICOS. TRATAMENTO DE FRATURA NO PUNHO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO.ART. 479 DO CPC. NEXO CAUSAL AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar desconsiderar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. O Magistrado não está, portanto, adstrito à conclusão do laudo pericial. 2 – Peculiaridade do caso em que, a despeito de o laudo pericial atestar que a troca do gesso no âmbito do tratamento proposto à paciente é procedimento inadequado e, por tal razão, fonte da consolidação viciosa da fratura juntamente com a condição óssea da Autora (pessoa idosa e com osteoporose), o que se extrai do restante das provas é que, na remoção do gesso, não se concretizou o risco de perda do posicionamento correto das estruturas anatômicas. Tal circunstância descaracteriza o nexo de causalidade entre o dano moral e o dano estético alegados. 3 – A falta de caracterização do nexo causal afasta a responsabilidade civil do hospital em que conduzido o tratamento da fratura no punho da Demandante. 4 – Inexistindo deformidade física que cause repugnância ou desagrado do ponto de vista estético, não há que se falar em dano estético. Apelação provida. A recorrente alega violação ao artigo 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o órgão julgador não aplicou a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor no caso de dano causado a consumidor. Requer a condenação da parte recorrida por supostos danos morais e danos estéticos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028